Tribunal: TJDFT
Processo: 0732740-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Processo : 0732740-32.2022.8.07.0000 DESPACHO Ao autor para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando endereço para citação dos réus, sob pena de extinção do processo. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator